Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de atualização de cálculos, conforme de decisão de ID: 28641261, de apreciação das respectivas impugnações apresentadas pelas partes. A manifestação técnica da Contadoria Judicial foi anexada no ID: 32703673. No ID: 12042459, encontra-se a cópia do acordo firmado entre as partes. No ID: 12042334, foi autorizado o destaque da verba honorária contratual segundo o percentual de 15% e fixados os honorários à execução. Manifeste-se o SINDIRETA, ratificando o percentual dos honorários contratuais. Brasília, 30 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador